Tribunal: TJDFT
Processo: 0704509-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704509-59.2017.8.07.0003 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: EUGENIO DE MORAIS CARREIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MATERIAIS. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. 1. As reclamações realizadas acerca dos defeitos encontrados na unidade habitacional obsta a fluência do prazo decadencial até a efetiva resposta por parte da construtora (CDC 26 § 2° I). 2. Não constitui caso fortuito ou força maior a suposta escassez de mão-de-obra na construção civil ou os entraves burocráticos, pois referidas circunstâncias são inerentes à atividade desenvolvida. 3. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais é atribuída à promitente-vendedora entre a data da expedição do habite-se e a efetiva posse no imóvel por parte do promitente-adquirente (IRDR n° 20160020349044). 4. Os honorários contratuais convencionados entre o autor e seu causídico não constituem dano passível de reparação pela parte contrária (Precedentes STJ). 5. A cláusula penal moratória não pode ser cumulada com a indenização por lucros cessantes, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp. 1.635.428/SC). 6. O simples atraso na entrega do imóvel sem repercussões no âmbito individual do adquirente não afeta qualquer dos atributos da personalidade, inexistindo o dever de indenizar. 7. Negou-se provimento ao apelo das rés e ao apelo adesivo do autor. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 393 do CCB, pois deveria ter determinado a incidência da excludente de responsabilidade quanto ao pagamento de cláusula penal prevista contratualmente, fundada em caso fortuito/força maior. Requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 393 do CCB. Isso porque, para “Rever as conclusões quanto a inexistência de caso fortuito e força maior demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula no 7 do STJ”. (AgInt no REsp 1583899/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro (OAB/DF 2.221/A) e Tatiana Maria Mello de Lima (OAB/DF 15.118), ambos sócios do escritório Azevedo Sette Advogados (OAB/DF 883). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015